Tribunal: TJSP
Processo: 1011738-89.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Laudo pericial – Ausência de incapacidade funcional - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Honorários.

Se o laudo pericial comprovou que não há incapacidade laboral para a vítima do acidente automobilístico, incabível a indenização - Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que há nos autos dados suficientes para

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Laudo pericial – Ausência de incapacidade funcional - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Honorários.

Se o laudo pericial comprovou que não há incapacidade laboral para a vítima do acidente automobilístico, incabível a indenização - Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que há nos autos dados suficientes para apreensão dos fatos relevantes para o julgamento da lide – Não se há de falar em reversão da sucumbência, pois com a improcedência do pedido inicial, nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, arcará o vencido com os honorários do advogado do vencedor.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 1011738-89.2018.8.26.0566
Voto no 42.938 - aam
Registro: 2020.0000076561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011738-89.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
APARECIDO
LAERCIO
SIGOLI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011738-89.2018.8.26.0566
Apelante:
Aparecido Laercio Sigoli
Apelada:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
Comarca:
São Carlos (1a Vara Cível)
Juiz (a):
Milton Coutinho Gordo
VOTO No 42.938
Apelação - Ação de cobrança de seguro obrigatório
(DPVAT) Laudo pericial Ausência de incapacidade
funcional - Cerceamento de defesa
Inocorrência

Honorários.
Se o laudo pericial comprovou que não há incapacidade
laboral para a vítima do acidente automobilístico,
incabível a indenização - Não se há de falar em
cerceamento de defesa, uma vez que há nos autos dados
suficientes para apreensão dos fatos relevantes para o
julgamento da lide Não se há de falar em reversão da
sucumbência, pois com a improcedência do pedido inicial,
nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, arcará o
vencido com os honorários do advogado do vencedor.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 138/140 julgou
improcedente o pedido em ação de cobrança de seguro obrigatório
(DPVAT). Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10%
(dez por cento) do valor da causa, devendo ser observada a gratuidade
de justiça concedida ao autor. Apela o autor a fls. 143/150, arguindo em
linhas gerais, cerceamento de defesa, uma vez que o juiz não teria
atendido seu pleito para produção de complementação da prova pericial;
a necessidade de realização de nova perícia; que possui debilidade
permanente; que faz jus ao recebimento da complementação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização do seguro obrigatório DPVAT; necessidade da reversão da
sucumbência; majoração dos honorários. Vieram contrarrazões a fls.
154/173.
É o relatório.
O autor alega que foi vítima de acidente de
trânsito, ocorrido em 13/12/2017, sofrendo lesões corporais que
ocasionaram sua invalidez permanente para a prática de atividades
habituais. Foi realizado o pagamento administrativo no valor de
R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais); pretende o autor a
complementação deste valor.
Não se há de falar em cerceamento de defesa,
uma vez que há nos autos dados suficientes para apreensão dos fatos
relevantes para o julgamento da lide.
Quando desnecessária a produção de outras
provas, é lícito ao juiz julgar a lide antecipadamente. O julgamento
antecipado foi possível nos termos do art. 330, I, do CPC/1973 (art. 355,
I, do CPC/2015), diante da suficiência das provas existentes nos autos.
No caso ora sob exame, a r. sentença apreciou todos os fundamentos
necessários para a solução da lide nos limites expostos pelos litigantes.
Neste sentido, ver Theotonio Negrão e outros: “Inexiste cerceamento de
defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se
justificando a designação de audiência' (STJ-3a T., REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo
Ribeiro, DJU 4.12.89)” (Novo Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 48a ed., São Paulo: Saraiva, 2017, nota 6 ao art.
355 do CPC, página 428).
Além disso, no caso vertente, a princípio, não
se pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a
primeira foi desfavorável; tenha-se em conta que embora o laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pericial não seja vinculante, o juiz, para afastá-lo, há de basear-se em
“outros elementos ou fatos provados nos autos” (CPC/1973, art. 436

CPC/2015, art. 479) e, por meio destes, formar uma convicção
fundamentada.
O acidente de que se cuida neste processo
ocorreu na vigência das Leis no 11.482/07 e no 11.945/09, que
introduziram alterações na Lei no 6.194/74. Dentre essas modificações
está a que passou a prever que, em caso de invalidez permanente, a
indenização corresponderá a até treze mil e quinhentos reais, segundo a
regra exposta no artigo 3o, II, da última lei mencionada, bem como a que
preconizou a classificação da invalidez permanente parcial incompleta
em de repercussão intensa, média ou leve, consoante à norma disposta
no § 1o, II, do mesmo dispositivo legal.
Nota-se, assim, que, ao empregar a partícula
“até” no texto legal e ao instituir sistema de gradação da invalidez
parcial incompleta, o legislador estatuiu que a indenização será
proporcional ao grau de invalidez de que acometida a vítima. Este, aliás,
é o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça expressa no
enunciado de sua Súmula no 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso
de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez”.
Em que pese a discordância do autor, não
existem nos autos elementos suficientes para desmerecer o laudo
pericial, dos quais se pudesse extrair a conclusão, contrária à do
especialista da área médica, de que ele possui alguma sequela
morfológica ou funcional.
Para apurar o grau de incapacidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado foi necessária a realização de perícia médica (fls. 120/125), na
qual o expert concluiu “(...) De acordo com a tabela DPVAT, não há dano
patrimonial físico contemplado pela tabela” (fl. 123).
Portanto, não constatada a presença de sequela
funcional a ser enquadrada na Tabela do DPVAT, não faz o autor jus à
complementação indenizatória pleiteada.
Não se há de falar em reversão da
sucumbência, pois com a improcedência do pedido inicial, nos termos
do art. 85, caput, do CPC/2015, arcará o vencido com os honorários do
advogado do vencedor.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários advocatícios aos
quais o autor, ora apelante, foi condenado fica majorada para onze por
cento (art. 85, § 11, do CPC/2015), observada a gratuidade concedida
(art. 98, § 3o, do CPC/2015).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica